Tribunal: TJDFT
Processo: 0142730-84.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0142730-84.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: RACHEL PEREIRA DAVID DESPACHO Na petição de ID no 39239317, a advogada Renata Passos Berford Guaraná Vasconcellos, OAB/DF 36.465, requer, novamente, a intimação pessoal de sua constituinte, para se manifestar sobre a proposta de acordo ofertado pelo recorrente. Aduz dificuldades para contatar a cliente, por telefone ou e-mail. Indefiro o requerimento formulado, porquanto a diligência solicitada pode ser realizada pela própria causídica, sem a necessidade de concurso do Poder Judiciário. Além disso, tal pretensão é matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Mantenha-se o recurso especial sobrestado, consoante determinado no despacho de ID no 12352308. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007